Tribunal: TJSP
Processo: 2273863-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A. – CCR Rio/SP contra decisão que deferiu a ampliação do objeto do laudo pericial em ação de desapropriação, para examinar inviabilidade técnica no projeto e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A. – CCR Rio/SP contra decisão que deferiu a ampliação do objeto do laudo pericial em ação de desapropriação, para examinar inviabilidade técnica no projeto e necessidade de intervenções estruturais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de ampliação do objeto da prova pericial nas demandas de desapropriação, em face de alegações de inviabilidade técnica do projeto apresentado. III. Razões de Decidir 3. A ampliação do objeto da prova pericial é possível quando o projeto inicial pode inviabilizar a continuidade das atividades empresariais da expropriada, excepcionando a regra do art. 20 do DL 3.365/41. 4. A Constituição Federal exige justa e prévia indenização, e a prova pericial deve considerar todas as particularidades do imóvel para garantir a adequada compensação ao expropriado. IV. Dispositivo e Tese 5. Nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. A ampliação do objeto da prova pericial é admissível em desapropriação quando necessária para avaliar impactos não considerados inicialmente, assegurando justa indenização. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, inciso XXIV; DL no 3.365/41, art. 20; CPC, arts. 1.015, 1.016 e 1.017. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002811-79.2015.8.26.0586, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 21/06/2023.